Tribunal: TCU
Processo: 043.634/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2075/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.634/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pinheiro Teixeira (XXX.438.910-XX); Andressa Elisa Bemfica Santos (XXX.209.080-XX); Cristiano Espindola Vieira (XXX.002.200-XX); Fernando Oliveira dos Santos (XXX.049.960-XX); Gabriela Araujo Antunes (XXX.091.770-XX); Giovana Menti (XXX.881.440-XX); Hemily Almeida Farias (XXX.865.110-XX); Mariana Linck Berto (XXX.061.770-XX); Mariana Maikeli Dotto (XXX.583.050-XX); Mariana Mendez de Souza Serafini (XXX.129.140-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.